Tribunal: TJES
Processo: 5000249-74.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-74.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: CAROLINE DALVI DE AGUIAR
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000249-74.2024.8.08.0049

ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE:
T4F ENTRETENIMENTO S.A., METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

RECORRIDO:
CAROLINE DALVI DE AGUIAR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EVENTO. CANCELAMENTO.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por CAROLINE DALVI DE AGUIAR em face de T4F ENTRETENIMENTO S.A e METROPOLITAN EMPREENDIMENTO S/A, em síntese, declara a Recorrida que comprou ingresso para o show da cantora Taylor Swift, e ao chegar ao evento foi informada pela empresa responsável pela organização, uma hora antes do início do show que o evento seria cancelado, devido a forte onde de calor, sendo o evento programado para as 19h30 do dia 18/11/2023 no Estádio Nilton Santos, cidade do Rio de Janeiro. Diante dos fatos requer em juízo a condenação em danos materiais no valor de R$ 1.044,73 (mil e quarenta e quatro reais e setenta e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU da seguinte forma: “acolho parcialmente os pedidos autorais; (a) condenar os réus ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data deste arbitramento; e (b) condenar os réus ao pagamento de R$ 963,36 (novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA E desde a data do evento - 18/11/2023”.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando ausência de ato ilícito- força maior e fortuito externo, inexistência de dano material, inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, requerendo a confirmação da sentença nos termos proferida.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, as Recorrentes exercem a função de prestadoras de serviços, estão inseridas na política nacional de relação de consumo, que tem por objetivo, segundo o próprio Código de Defesa do Consumidor, art. 4º, o “atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos”. Em que pese o esforço argumentativo das Recorrentes, a previsão do tempo (onda de calor intenso), eram de pleno conhecimento da mesma, o que possibilitava o cancelamento do show com maior antecedência, sem submeter a consumidora a filas, excesso de pessoas, calor excessivo e risco à saúde. Nota-se que o cancelamento ocorreu pouco antes do horário agendado para o início do show, quando a consumidora já estava no estádio, sendo evidente a falta de cautela e diligência dos organizadores e, por consequência, a falha na prestação dos seus serviços. A situação, por óbvio, desborda a esfera do mero dissabor, considerando não somente as condições insalubres as quais a requerente foi exposta, mas também a frustração com o cancelamento do planejado show.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual ficou demostrado que má prestação de serviço das Recorrentes trouxe danos a Recorrida. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)